Tribunal: TJDFT
Processo: 0716245-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716245-73.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO ANTONIO DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da Execução Fiscal n. 0012558-64.2002.8.07.0001, promovida pelo agravante em desfavor de FRANCISCO ANTONIO DA SILVA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 153341521 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau acolheu o pedido de liberação de penhora formulado pelo executado ao argumento de que o valor constrito possui natureza impenhorável, porquanto oriundo de poupança, determinando o consequente desbloqueio do valor bloqueado. No agravo de instrumento interposto (ID 46222327), o agravante argumenta que a decisão recorrida é nula posto que exarada sem observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa e em violação ao artigo 10 do Código de Processo Civil. Assevera que a importância fora bloqueada por intermédio da ferramenta SISBAJUD, em conta bancária do agravado. Contudo, destaca que a r. decisão impugnada equivocadamente acatou pedido do recorrido, ao argumento de que sua conta, por ter natureza de poupança, não admite o bloqueio do saldo até o limite de 40 (quarenta salários mínimos). Afirma que o ônus de comprovar que a verba é impenhorável cabe ao agravado, conforme dispõe o art. 373 do Código de Processo Civil, ônus do qual ele não se desincumbiu. Ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida até o julgamento final do agravo. No mérito, pleiteia o provimento do agravo para a cassação do decisum, uma vez que violou o princípio do contraditório e da ampla defesa e, subsidiariamente, pela penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração do agravado (sic). Sem preparo face ao benefício de isenção legal de que goza o agravante. É o relatório. Decido. Admito o processamento do recurso, uma vez que se encontram satisfeitos os requisitos de admissibilidade. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, consoante bem explicitado por Daniel Amorim Assumpção Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem, portanto, duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial, quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise da argumentação deduzida pelo agravante, constata-se estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. A controvérsia a ser dirimida no agravo de instrumento restringe-se à validade da penhora de quantia depositada em conta bancária do agravado nomeada como poupança. Faz-se relevante destacar que o agravado, na impugnação à penhora efetivada, alegou que a quantia bloqueada em sua conta bancária (R$ 3.474,33) diz respeito a valor depositado por pessoa do seu vínculo de conhecimento e amizade e que tem sido utilizada sistematicamente para a sua subsistência familiar e para a compra de medicamentos, uma vez que se encontra em tratamento para depressão conforme relatório de ID 121882919, pág. 5, com uso contínuo de fluoxetina. Além disso, asseverou que, como se trata de verba destinada ao sustento próprio e da família, seria impenhorável, principalmente por estar depositado em caderneta de poupança e importar em quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, na forma do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Na análise dos autos, observa-se que o d. Magistrado de primeiro grau inviabilizou o exercício do contraditório pelo agravante, pois não lhe oportunizou prazo para se manifestar sobre os argumentos e documentos trazidos pelo executado na impugnação. Os artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil determinam que os atos judiciais com conteúdo decisório devem ser exarados após a prévia concessão de oportunidade às partes de conhecimento e de manifestação sobre a questão que será decidida, ainda que se trate de matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício pelo órgão julgador. Confira-se a redação dos aludidos dispositivos legais: Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10 - O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. O artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal dispõe que, (a)os litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ele inerentes. O contraditório é pressuposto indeclinável de realização de um processo justo, cuja natureza processual encontra-se calcada na regra que impõe a necessidade de ser dada ciência aos litigantes dos atos praticados pela parte contrária ou pelo próprio juízo, a fim de que possa exercer influência efetiva, ao se manifestar sobre a questão, antes da tomada da decisão. José Miguel Garcia Medina[3] expõe a compreensão sobre o tema relativo à vedação prevista nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, no contexto do exercício do contraditório para evitar a prolação de decisão surpresa: I. Contraditório e direito de ser ouvido. Refere-se o art. 9.o do CPC/2015 àquela que, segundo pensamos, é a manifestação mais básica do contraditório: o direito de ser ouvido. A garantia do contraditório, no entanto, é mais ampla, e compreende também o direito de influir decisivamente nos destinos do processo. Há, pois, o direito de ser ouvido, de se manifestar, e de ter suas manifestações levadas em consideração. Veda-se, nesse contexto, a prolação de decisões com surpresa para as partes, disso tratando o art. 10 do NCPC. Os arts. 9.o e 10 do CPC/2015 devem ser lidos em conjunto, e compreendidos à luz dos demais princípios a que nos referimos no comentário ao art. 2.o do CPC/2015. (...) Contraditório e processo como sistema interacional e dialético. Direito das partes ao diálogo com o órgão jurisdicional. Garantia de influência. As “decisões surpresa”. Sustentamos que às partes deve ser reconhecido o direito de participar ativamente no procedimento de tomada da decisão judicial. Tal participação consiste em poder influir decisivamente nos destinos do processo (cf. o que se disse no comentário ao art. 5.o do CPC/2015, a respeito da teoria das relações de status, e doutrina ali citada). A manifestação mais rudimentar do princípio do contraditório dá-se através do binômio “informação + reação”. Esse princípio é também decorrente do princípio constitucional da isonomia (art. 5.o, caput e II da CF/1988; art. 7.o do CPC/2015), já que, se o juiz decidir apenas com base no que uma das partes tiver argumentado, dará a elas tratamento desigual. Mas hoje, ao princípio, deve ser reconhecida dimensão mais ampla. Modernamente, entende-se que somente se considerará atendido o princípio se propiciada às partes a participação real e efetiva na realização dos atos preparatórios da decisão judicial: “o princípio do contraditório, garantia constitucional, serve como pilar do processo civil contemporâneo, permitindo às partes a participação na realização do provimento” (STJ, REsp 421.342/AM, 4.a T., j. 11.06.2002, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira). Assim, o princípio do contraditório concretiza-se através da participação das partes no processo, e do diálogo que deve ter o órgão jurisdicional com as partes (cf. Giuseppe Tarzia, Lineamenti del processo civile di cognizione, 2. ed., p. 9-10; na doutrina italiana, cf., ainda, dentre outros, Luigi Montesano, La garantia costituzionale del contraddittorio e i giudizi civili “di terza via”, Rivista di Diritto Processuale, n. 4, 2000, p. 931; mais recentemente, Sergio Chiarloni, Questioni rilevabili d’ufficio, diritto di defesa e “formalismo delle garanzie”, RePro 212/83). Merece transcrição, quanto ao ponto, a lição de Carlos Alberto Alvaro de Oliveira: “Torna-se, assim, palpável a insuficiência do conceito do contraditório, tal como geralmente entrevisto na doutrina brasileira, ou seja, como mera ciência bilateral dos atos do processo e possibilidade de contraditá-los. Tal concepção, convém sublinhar, encontra-se ainda fortemente atrelada ao prejuízo antigo de que o direito deveria ser dito exclusivamente pelo Juiz, sem a interferência das partes. A realidade, porém, é muito mais complexa, a impor permanente disquisição em conjunto do órgão judicial e dos participantes do litígio processual. Ora, essa colaboração só se ostenta possível, do ângulo visual das partes, quando sabem elas ou podem saber de que depende, no caso concreto, o ponto de vista do órgão judicial. De modo nenhum pode-se admitir sejam as partes, ou uma delas, surpreendidas por decisão que se apoie, em ponto decisivo, numa visão jurídica de que não se tenham apercebido, ou considerada sem maior significado: o Tribunal deve dar conhecimento de qual direção o direito subjetivo corre perigo. Permitir-se-á apenas o aproveitamento, na sentença, dos fatos sobre os quais as partes tenham tomado posição. Dentro da mesma orientação, a liberdade concedida ao julgador de escolher a norma a aplicar, independentemente de sua invocação pela parte interessada, consubstanciada no brocardo iura novit curia, não dispensa a prévia ouvida das partes sobre os novos rumos a serem imprimidos à solução do litígio, em homenagem ao princípio do contraditório. Não se considere, aliás, rara a hipótese: são frequentes os empecilhos com que se depara o aplicador do Direito, nem sempre solucionáveis com facilidade; dificuldade geralmente agravada pela posição necessariamente parcializada do litigante, o que colabora para empecer visão clara a respeito dos possíveis rumos do processo e de sua solução. Mesmo a matéria que o Juiz deva conhecer de oficio impõe-se pronunciada apenas com a prévia manifestação das partes, pena de infringência da garantia. Por sinal, é bem possível recolha o órgão judicial, dessa audiência, elementos que o convençam da desnecessidade, inadequação ou improcedência da decisão que iria tomar. Ainda aqui o diálogo pode ser proveitoso, porque o Juiz ou o Tribunal, mesmo por hipótese imparcial, muita vez não se percebe ou não dispõe de informações ou elementos capazes de serem fornecidos apenas pelos participantes do contraditório” (O juiz e o princípio do contraditório, RePro 71/31). À semelhança do que faz o CPC/2015 nos arts. 9.o e 10, esta concepção do princípio vem sendo acolhida por todas as legislações processuais modernas. Assim, por exemplo, o art. 16 do CPC francês: “Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations”. Por sua vez, o art. 3.o, n. 3, do CPC português dispõe que “o juiz deve observar e fazer cumprir, ao longo de todo o processo, o princípio do contraditório, não lhe sendo lícito, salvo caso de manifesta desnecessidade, decidir questões de direito ou de facto, mesmo que de conhecimento oficioso, sem que as partes tenham tido a possibilidade de sobre elas se pronunciarem” (cf., a respeito, Carlos Francisco de Oliveira Lopes do Rego, Comentários ao Código de Processo Civil, v. 1, p. 32). Similarmente, a ZPO alemã prevê, no § 139, que o órgão jurisdicional somente pode decidir sobre alguma questão quando as partes tenham tido oportunidade de se manifestar em relação à mesma (ZPO, § 139, 2: “(...), wenn es darauf hingewiesen und Gelegenheit zur Äußerung dazu gegeben hat”; cf., a respeito, Wolfgang Lüke, Zivilprozessrecht, p. 12-13; Wolfgang Grunsky, Zivilprozessrecht, p. 26-27). Vê-se que, como uma das consequências do princípio, o órgão jurisdicional não pode proferir decisão com surpresa para as partes. Reconhece-se que, mesmo em se tratando de temas a respeito dos quais deva o juiz manifestar-se ex officio, deve o órgão jurisdicional, atento ao princípio do contraditório, ouvir a parte interessada, evitando-se, com isso, a prolação de “decisão surpresa” para a parte, o que não se coadunaria com o princípio do contraditório. Naturalmente, o contraditório deve ser observado também em procedimento arbitral (nesse sentido, TJRJ, AP 0351390-45.2011.8.19.0001, 6.a Câm., j. 19.09.2012, rel. Des. Regina Lucia Passos). Nesse sentido, trago à colação julgado deste colendo Tribunal de Justiça, no qual foi reconhecida a nulidade do ato decisório proferido de ofício, em virtude de ofensa ao princípio da não surpresa: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DECRETA PENHORA DE VEÍCULO POR FRAUDE À EXECUÇÃO E CONDENA O RECORRENTE POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO TOMADA SEM OPORTUNIZAR MANIFESTAÇÃO DO AGRAVANTE. DEFESA CAPAZ, EM TESE, DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA. NULIDADE. ERRO DE PROCEDIMENTO. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO CASSADA. JULGAMENTO POR CAUSA MADURA. INVIABILIDADE. 1. O art. 9o do CPC impõem ao julgador o dever de consulta às partes acerca de questão a respeito da qual elas não puderam se manifestar, e, nos termos do art. 10 do CPC, o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar. 1.1. Resta consagrada a imposição legal do contraditório efetivo, para interditar as decisões surpresa, fora do contraditório prévio, tanto em relação a questões novas, como a fundamentos diversos daqueles com que as questões previamente discutidas no processo, razão pela qual se impõe a anulação da sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório, do devido processo legal e da não surpresa. 2. Na hipótese, não houve intimação dos patronos do recorrente para se manifestarem sobre os pedidos formulados pela recorrida, a respeito da venda do veículo que alegou tratar-se de fraude à execução e ato atentatório à dignidade da justiça, de modo que o pedido foi acolhido sem que o agravante tivesse oportunidade de submeter ao juízo da causa seus argumentos de defesa, que podem, em tese, alterar o entendimento adotado na decisão resistida. 3. Não estando o reconhecimento de fraude à execução e a condenação por ato atentatório à dignidade da justiça inserido nas exceções do contraditório substancial exigido pela legislação processual vigente (art. 9, parágrafo único, I, II e III, do CPC), a condenação do agravante, sem prévia oportunidade de defesa impõe a cassação da decisão recorrida. 4. Não cabe a apreciação do mérito da questão controvertida nessa instância, com fundamento na teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, inciso III, do CPC), tendo em vista que acarretaria supressão de instância sobre questões fáticas não apreciadas pelo Juízo da causa, não contraditadas pela parte agravada, sobre as quais é possível haver necessidade de dilação probatória. 5. Agravo de instrumento provido, decisão cassada. (Acórdão 1345381, 07088206320218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 21/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, mostra-se presente a probabilidade do direito vindicado no tocante à cassação da decisão agravada, tendo em vista a violação ao art. 10 do Código de Processo Civil. No entanto, a nulidade não será declarada, caso o ato possa ser aproveitado em prol daquele que a suscita, nos termos do brocardo pas de nullité sans grife, consubstanciado no art. 282, § 2o, do Código de Processo Civil. Nesse norte, é imperioso ressaltar que, ao dispor sobre o objeto da penhora, o Código de Processo Civil, em seu artigo 833 estabelece no inciso X e no § 2o o seguinte regramento: Art. 833. São impenhoráveis: (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. Não obstante o disposto no normativo citado, este egrégio Tribunal tem mitigado a regra da impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança nos casos em que restar configurado o desvirtuamento de sua natureza, isto é, quando caracterizada a movimentação bancária semelhante à realizada em conta corrente, que não goza da proteção legal. Assim, trago à colação precedentes deste e. Tribunal, nos quais a questão já foi exaustivamente examinada: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, IV E X, DO CPC. ALEGAÇÃO DE VERBA SALARIAL. AUSÊNCIA DE PROVA. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. CASO CONCRETO. ÔNUS DA PROVA. CONTA POUPANÇA. COMPROVAÇÃO DA NATUREZA. CDB. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. PRECEDENTES. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA 1. O art. 854, §3o, I, do CPC atribui ao executado o ônus de provar que a constrição determinada tenha recaído sobre verbas impenhoráveis. 2. A jurisprudência admite a penhora de rendimentos da parte executada para satisfação de dívidas de qualquer natureza, desde que preservado o mínimo existencial e um padrão de vida digno. 3. Na hipótese dos autos não há elementos fático-probatórios capazes de demonstrar que a medida constritiva deferida implicará qualquer prejuízo à subsistência digna da agravante-executada. Ao contrário, os investimentos a aplicações realizados revelam exatamente o contrário porque tais valores não são utilizados integralmente para sua sobrevivência. 4. A interpretação do art. 833, inc. X, do CPC, ainda que reiteradamente feita de forma extensiva, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB, em fundo de investimentos ou depositadas em outras espécies de aplicações bancárias além da caderneta de poupança, não pode suplantar a finalidade da regra, qual seja, a de proteção ao direito fundamental da dignidade da pessoa humana, ou seja, garantir ao devedor condições mínimas de manutenção do sustento próprio e de seus dependentes, com padrão de vida digno. 5. Sob outra ótica, essa proteção legal não pode amparar condutas que, injustificadamente, visam impedir a satisfação do direito material do credor. 6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1669673, 07315235120228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2023, publicado no DJE: 10/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PENHORA. CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES. POSSIBILIDADE. 1. Tratando-se de verba de natureza alimentar, a regra da impenhorabilidade dos valores existentes em caderneta de poupança pode ser mitigada. Precedente do STJ (CPC, art. 833, § 2o). 2. Ante a ausência de prova de exclusividade dos valores existentes na conta poupança de titularidade conjunta, a liberação de 50% da quantia bloqueada é suficiente para resguardar os interesses do cotitular da conta, bem como garantir o adimplemento da obrigação alimentar em atraso. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1423003, 07072458320228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no DJE: 25/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há de se considerar, no entanto, que o ônus da comprovação da natureza da conta bancária e da natureza alimentar dos valores penhorados incumbe à parte executada, de acordo com a previsão do artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil. Confira-se o teor desse dispositivo legal: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; Para corroborar esse entendimento, trago à colação ementas de julgados desta egrégia Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. PERCENTUAL. SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. MITIGAÇÃO. 1. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018).". 2. A excepcionalidade da regra de impenhorabilidade da verba salarial poderá ser afastada depois da análise do caso concreto, se constatado que o percentual constrito se mostra razoável em relação à remuneração do devedor, lhe garantindo a dignidade e o mínimo existencial, bem como não ofenda a legislação pertinente. 3. "Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes." (Acórdão 1381335, 07215752220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. Agravo de instrumento conhecido e provido parcialmente. (Acórdão 1399702, 07347360220218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Relator Designado: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBAS EM CONTA CORRENTE. NATUREZA SALARIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. MULTA. RECURSO PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida, em regra, a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta salário. 2. A teor do que dispõe o artigo 854, § 3o, do mesmo diploma, compete ao executado demonstrar a impenhorabilidade da verba constrita em sua conta corrente. 3. Não tendo o executado se desincumbido do ônus de demonstrar a natureza eminentemente salarial da verba penhorada em sua conta corrente apta a atrair a proteção legal, posto que integrada por diversos outros créditos, não há que se falar em impenhorabilidade. 4. Descaracterizada a natureza alimentar da verba bloqueada, admite-se a constrição, amoldando-se à hipótese de exceção à regra da impenhorabilidade, prevista no parágrafo 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil. 5. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação/defesa mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da pleiteada condenação por litigância de má-fé. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1378988, 07260060220218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Assim, a natureza da conta bancária e alimentar da verba constrita deve ser cabalmente comprovada pela parte executada, de acordo com a exigência do artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, para que seja aplicável a regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. No caso em exame, observa-se que o agravado alegou, mas não demonstrou de forma indubitável, que a conta bancária na qual recaiu a penhora impugnada é conta poupança utilizada somente para aplicação de valores. Destaca-se uma movimentação na respectiva conta (ID 124893112 na origem) semelhante à realizada em conta bancária, a qual não goza da proteção legal. Na verdade, conforme já destacado, o agravado alegou que a quantia bloqueada foi depositada por amigos para a manutenção de sua família e compra de medicamentos, sendo, portanto, impenhorável em razão de sua natureza alimentar. O único documento acostado aos autos pelo agravado, após a determinação do juízo de origem de juntada de prova do que alegara na impugnação à penhora, é o extrato da conta bancária por ele mantida na Caixa Econômica Federal, referente aos meses de fevereiro, março e abril de 2022 (ID 124893112 do processo originário), no qual é possível verificar diversas transações no período de 02/02/2022 a 07/04/2022, a exemplo de saques, débitos e créditos de pix. Do cotejo do extrato da conta bancária exibida no ID 124893112 do processo originário com as alegações vertidas pelo agravado (ID 121882920 do processo originário), verifica-se que não foi satisfeito adequadamente o ônus que lhe é atribuído pelo artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, quanto à comprovação de que o valor bloqueado seja impenhorável, uma vez que está depositado em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários-mínimos e que se refere à quantia para sua subsistência e de sua família. O volume de transações realizadas no período de fevereiro a abril de 2022 impossibilita o imediato reconhecimento de que a quantia indisponibilizada ostentaria natureza alimentar e se encontra depositada em conta bancária estritamente de investimento. Não há, portanto, como afirmar que o valor atingido pela constrição judicial seja impenhorável, na forma do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, notadamente quando se considera que o agravado movimenta a conta como se corrente fosse. Por certo, a impenhorabilidade de conta poupança não ostenta natureza absoluta, sendo que a multiplicidade das modalidades dos depósitos e saques realizados na conta bancária, inviabiliza o reconhecimento da proteção dada a esta categoria de rendimento. Insta salientar que o Superior Tribunal de Justiça também possui jurisprudência consolidada no sentido de possibilitar a penhora dos valores depositados em conta poupança, desde que a movimentação financeira seja capaz de transmutar a sua natureza para equivalente à conta corrente, a exemplo do acórdão a seguir transcrito: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. CONSTATADO PELO TRIBUNAL A QUO O DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA PARA CONTA CORRENTE E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE AS VERBAS RECEBIDAS REFEREM-SE À APOSENTADORIA OU OUTRA VERBA DE NATUREZA IMPENHORÁVEL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA REGRA DO ART. 649, X DO CPC/1973 ANTE O QUADRO FÁTICO ANALISADO PELA CORTE DE ORIGEM. MODIFICAR AS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO REQUER O REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, PROVIDÊNCIA DEFESA NESTA VIA RECURSAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Conforme consignado na decisão agravada, na hipótese dos autos o Tribunal de origem afirma que se trata de conta poupança, cuja movimentação se dá tal como conta corrente e que a executada não comprovou que o montante depositado em conta poupança é destinado a suprir as necessidades básicas do devedor, o que lhe retira o caráter alimentar, de modo a afastar a sua impenhorabilidade. Assim, para rever tal conclusão é necessário o reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 2. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1732092/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) – grifo nosso Assim, extrai-se a conclusão de que a impenhorabilidade de conta poupança não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a efetivação da constrição judicial no caso concreto, desde que configurada a natureza de conta corrente a partir da observação de movimentações bancárias. Esta egrégia corte, ao examinar demandas semelhantes, adotou igual entendimento, conforme pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CADERNETA DE POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. REGRA DA IMPENHORABILIDADE. UTILIZAÇÃO DETURPADA. PERDA DA PROTEÇÃO LEGAL. CONSTRIÇÃO DE VERBA SALARIAL. EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL. STJ. POSSIBILIDADE. 1. A regra da impenhorabilidade de valores, inferiores a quarenta salários mínimos, mantidos em caderneta de poupança, tem por objetivo garantir a dignidade do devedor e a de sua família em situações imprevistas e emergenciais. 2. O uso indevido de conta poupança, como se corrente fosse, acaba por fulminar a garantia insculpida no art. 833, X, do Código de Ritos. Precedentes do STJ. 3. De acordo com os ditames insculpidos no 833, IV, do Código de Processo Civil, as verbas de natureza salarial são, em regra, impenhoráveis. 4. Admite o egrégio Superior Tribunal de Justiça, intérprete maior da legislação federal, consoante o entendimento constante do acórdão proferido por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.518.169/DF, a mitigação da regra geral da impenhorabilidade de vencimentos, proventos, soldos, aposentadorias, pensões e salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que preservada a dignidade do devedor. 5. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1398166, 07227098420218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 17/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. PENHORA. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, CPC. CONTA CORRENTE. SALDO REMANESCENTE. PENHORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O magistrado não é obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais e teses suscitados pelas partes, não havendo que se falar em nulidade da decisão que, de forma fundamentada, afastou o pedido da parte. Preliminar de nulidade da decisão afastada. 2. No caso dos autos, a penhora recaiu nas contas corrente da agravante e não em contas poupança, o que impede o reconhecimento da impenhorabilidade com fundamento no inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil. 3. Cabível a penhora do saldo remanescente de salário, uma vez que tais valores perdem a natureza alimentar e passam a compor a reserva de capital do devedor, tratando-se de patrimônio disponível e passível de penhora. 4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1383680, 07278768220218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 22/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Verifica-se que, apesar de a conta possuir a nomenclatura de poupança, foram realizadas várias movimentações diárias, como saques, depósitos, afastando a proteção legal da impenhorabilidade e conferindo a ela a natureza de conta corrente. Assim, em um exame não exauriente da pretensão recursal deduzida no agravo de instrumento, considero subsistentes os argumentos vertidos pelo agravante, com a finalidade de manter bloqueada a quantia penhorada para garantia do débito exequendo. Assinale-se também que o desbloqueio e a imediata liberação da quantia do valor penhorado tornará ineficaz a constrição judicial realizada em que se obteve a satisfação parcial do crédito que em fevereiro de 2022 perfazia o montante de R$ 9.254,15 (nove mil duzentos e cinquenta e quatro reais e quinze centavos). É certo que haverá prejuízo para a economia processual, pois novos atos deverão ser praticados tanto pelo agravante como pelo órgão julgador e afetará negativamente a razoável duração do processo, porquanto resultará em indesejado prolongamento da tramitação, com possibilidade de suspensão do processo de deflagração da prescrição intercorrente, caso não sejam localizados bens penhoráveis suficientes para o pagamento total da dívida. Pelas razões expostas, ATRIBUO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO, para sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida, até o julgamento do agravo de instrumento. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de maio de 2023 às 11:52:23. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] ASSIS,Arakende.Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção.Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed.Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590. [3] MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973. 1a ed – São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 29-30.